Tribunal: TJDFT
Processo: 0711662-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/1969. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL EM NOME DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO COM ANOTAÇÃO DA GARANTIA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. CONTRATO DE MÚTUO COM A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO E CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA REAL. ANOTAÇÃO DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. VÍCIO PROCESSUAL RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Decreto-Lei n. 911/69 não erige como requisito da petição inicial a apresentação do certificado de registro e de licenciamento do veículo automotor em nome do devedor fiduciante com anotação da garantia da alienação fiduciária.
2. O comando judicial de emenda à inicial para apresentação do CRLV em nome do devedor fiduciário com anotação da garantia foge ao dever de estrita observância ao princípio da legalidade guarnecido no art. 5o, inc. II, da CF. A garantia constitucional de que ninguém deve fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei alcança a ordenação do procedimento segundo a sistemática processual civil no direito brasileiro. Assim, definidos os requisitos da petição inicial por norma legal advinda de proposta legislativa de iniciativa da União, nos termos do art. 22, inc. I, da CF, não pode o juiz fazer uso arbitrário de seu poder para exigir além do que a regra legal estabelece. Discricionariedade não autorizada pelo sistema normativo nacional.
3. Comprovado o mútuo firmado pelas partes e a constituição da garantia da alienação fiduciária sobre o automóvel, com a identificação completa do bem no instrumento contratual, considera-se atendida a exigência de prova da existência do negócio e da garantia exigida para viabilizar o processamento da busca e apreensão, conquanto demonstrada a constituição em mora do devedor fiduciante pelo envio da notificação para o endereço informado no contrato.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.